Tribunal: TCU
Processo: 001.060/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 157249 (Objeto: Prestação de serviço de coleta diária, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 198/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 0016/2025 (Processo Administrativo 23876.004831/2025-13), sob a responsabilidade do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Considerando a baixa relevância, risco e materialidade dos fatos trazidos pelo autor da representação, conforme a análise preliminar realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), conforme o art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, relevância e materialidade de seu objeto; em comunicar os fatos ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, encaminhando-lhes cópia da representação e da instrução da unidade técnica; em indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação às mencionadas entidades e ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 001.060/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Karoline Rodrigues Barbosa (17796/OAB-AM), representando Norte Ambiental Tratamento de Residuos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.